Tribunal: TJSP
Processo: 1063530-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica – Desnecessidade – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063530-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEAN CARLOS DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063530-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.948 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.948
Apelação Cível no 1063530-35.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Jean Carlos de Lima.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente típico
Concessão de benefício
Inadmissibilidade
Ausência de
incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida Ação
julgada improcedente
Apelo do segurado
Conversão do
julgamento
em
diligência
para
nova
perícia
médica

Desnecessidade Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Jean Carlos de Lima
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que está
com a capacidade de trabalho reduzida em razão das sequelas causadas pelo
acidente típico sofrido em 31/01/2019 no desempenho de suas atividades
profissionais, motivo pelo qual postula a concessão de benefício cabível à perda
suportada, além de diferenças de "auxílio-doença" (fls. 01/02).
A r. sentença de fls.101/103, cujo relatório se adota, proferida
em 05 de maio de 2020, julgou improcedente a ação, deixando de condenar o
autor em custas e honorários advocatícios, em observação ao parágrafo único,
do art. 129, da Lei no 8.213/91 (fl. 93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063530-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.948 - PT
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, requerendo,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para a elaboração de
nova perícia médica, alem de, no mérito, insistir na presença de incapacidade.
(fls. 109/111), sem resposta nos autos (certidão de fl. 116).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu
mérito.
De pronto, indefiro o pedido de conversão do julgamento em
diligência para nova perícia médica, pois o laudo técnico tem elementos
suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da produção
de mais informações. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo, é ele quem
deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer prova para
decidir com segurança, podendo julgar desnecessária outra perícia se já formou
sua convicção. Sendo o destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor
dos arts. 370 e 464 do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o segurado
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência
de prejuízo funcional causado por sequela proveniente de acidente típico.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico
geral e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao feito,
concluiu no laudo de fls. 63/74:
.....
“Consta do histórico que o autor foi vítima de um acidente
tipo ocorrido aos 31/01/19 que lhe causou lesões corporais
no punho esquerdo”.
“Foi socorrido na Santa Casa de Santo Amaro e afastou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063530-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.948 - PT
4
pelo INSS durante ± 5 meses sendo que após a alta
retornou ao trabalho habitual”.
.....
“Do exposto podemos concluir que o autor:
1. foi vítima de um acidente de trabalho ocorrido aos
31/01/19.
2. apresenta:
- Antecedente de contusão do punho e mão esquerdos.
O quadro descrito evoluiu de forma satisfatória sem
deixar sequelas funcionais. Não há incapacidade para o
labor e os CIDs mencionados são; S60.2, M65.9.
(Destaquei).
Assim, o que aqui se nota claramente é que não restou
suficientemente configurado o prejuízo funcional alegado pelo autor na inicial.
Desse modo, na linha do assentado no decisório, verifica-se
que o postulante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo
de seu direito, como lhe seria de mister, nos termos do art. 373, I, do novo CPC,
de sorte que a consequência natural é perder a demanda, conforme ensina
Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que
se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante
absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063530-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.948 - PT
5
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial relevância
a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte que
nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”.
Nesse contexto, não se podendo, consequentemente,
chegar à conclusão diversa do estudo técnico e considerando a falta, na
espécie, da incapacidade laborativa, em que pese o inconformismo do
segurado, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca da redução da
capacidade laborativa e da relação de causalidade, elementos componentes
do binômio em que se assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um
deles, a indenização é indevida.
A respeito do tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício
da atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial
para o trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da
lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063530-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.948 - PT
6
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no
7/STJ.
3.
Agravo
regimental
improvido.”
(AgRg
no
Ag
651633/SP,
Ministro
ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação
da moléstia incapacitante e a perda ou redução da
capacidade laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de incapacidade permanente do
agravante. Modificar tal premissa exige análise de fatos e
provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento
pelo STJ, em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no 258.462/SP, rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012,
v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
LABORAL
HABITUAL.
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO
DO
PARTICULAR
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
Para
que
seja
concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico,
o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, §1o, da
Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade
laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial
por entender que a moléstia que afeta o Segurado não
prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063530-35.2019.8.26.0053 -Voto no 36.948 - PT
7
vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
Segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do
segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade laborativa não se mostre configurado ou
quando não há qualquer relação com sua atividade
laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 20/02/2018).
De rigor, então, a manutenção da r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator